Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025146-18.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROMANA VITORIA DE MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, manifeste-se a exequente no prazo máximo de até 15 (quinze) dias. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora